Tribunal: TJES
Processo: 5010364-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010364-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEORGE INACIO DE OLIVEIRA e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010364-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEORGE INACIO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEORGE INACIO DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da medida segregacional.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante portando 11 pedras de crack e 04 buchas de maconha.

Verifica-se assim, que estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Ainda, importante pontuar que em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pode-se observar que o paciente ostenta duas condenações (Processos nº 0003578-71.2016.8.08.0014 e 0032235-85.2016.8.08.0014) o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

De tal forma, a prisão preventiva de GEORGE INACIO DE OLIVEIRA apresenta-se indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Por outro lado, sustenta o impetrante o excesso de prazo na medida segregacional.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que a aferição acerca do excesso de prazo demanda análise sob a ótica da duração razoável do processo, não se configurando uma simples operação matemática ((HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

No caso em tela, verifico que a denúncia foi devidamente recebida e a audiência de instrução e julgamento já se encontra agendada, não havendo que se falar em excesso de prazo, eis que o feito tem recebido tramitação regular.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

05 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.